Tribunal: TJMT
Processo: 1013508-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013508-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO FARIA ZAMPA - CPF: 709.438.261-87 (EMBARGANTE), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 474.239.781-91 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), WALTENE JOSE MOREIRA - CPF: 435.565.071-53 (EMBARGADO), RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 024.422.969-42 (EMBARGADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO DE PROIBIR E REMOVER DIVULGAÇÃO DE CONVERSAS DE GRUPO DE WHATSAPP – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que a liberdade de expressão não seja absoluta, não há como desqualificar a decisão que indeferiu o pleito para que a parte Requerida remova conteúdo de aplicativo de conversas e fique proibida de divulgar em grupo de whatsapp, eis que necessária a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de formar convicção sobre os fatos e decidir acerca do litígio.

Quando inexistentes os vícios constantes do artigo 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
LEONARDO FARIA ZAMPA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1013508-76.2024.8.11.0000
, interposto em face
WALTENE JOSE MOREIRA e RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA,
à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO
, mantendo a decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de não Fazer e Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência n. º 1000155-39.2024.8.11.0106,
indeferiu o pedido liminar
para que os Requeridos/Agravados fossem proibidos de associar o nome do Autor/Agravante à prática de crimes contra a Administração Pública em qualquer meio, seja digital ou físico, bem como vedar expressões “(...)
“bosta”, “merda”, “vagabundo” e “sem vergonha” ou ainda chamar o Requerente de “corrupto”, que “rouba” [dinheiro público], ou afirmar que o Requerente “extorque ou extorquiu o município”, “saqueia ou saqueou o município”,
sob pena de imposição de multa pecuniária”.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso, pois “(...) no acórdão suscitado, menciona que o prejuízo ao Embargante seria na esfera eleitoral, já que concorria ao cargo de Prefeito em Novo São Joaquim, e que fugiria da competência da Justiça Comum tratar dessas questões, conforme identifica-se no trecho “Frise-se que o feito traz ao judiciário questões envolvendo o Autor/Agravante e os Requeridos/Agravados: Waltene José Moreira e Rodrigo de Oliveira, acerca de ofensas por meio de aplicativo Whatsapp. E, conforme já posto quando da análise do pleito liminar: eventual pretensão do Agravante como candidato à reeleição e os insultos certamente o prejudicariam nesse intento fogem à alçada desta jurisdição. E questões relacionada a pleitos devem ser tratadas pela Justiça Eleitoral; e não nesta jurisdição. “ 10. Contudo Excelência, as falas que foram proferidas, e ainda continuam sendo, não acarretou prejuízos apenas na esfera eleitoral no pleito de 2024, mas sim uma afronta direta à honra do Embargante, que se depara frequentemente com mensagens contendo informações falsas, como que o Embargante é “corrupto”, que “rouba” [dinheiro público], ou afirmar que o Requerente “extorque ou extorquiu o município”, “saqueia ou saqueou o município”. Com devida vênia, essas falas tem o potencial de influenciar negativamente os cidadãos, e acarretar ainda mais desconforto ao Embargante”.

Diz que “(...) outro ponto mencionado se refere ao contraditório e ampla defesa, que deveria ser adotado ao caso para concessão da liminar, certamente para verificarem a versão dos Embargados quanto aos fatos, no entanto como é notório nos próprios autos, ambos Embargados foram citados/intimados a se manifestarem, e mesmo assim permaneceram inertes, como pode se constatar no ID. 217388680 e ID. 229995152. 13. Assim, não há no que se falar em necessidade de contraditório e ampla defesa para análise do caso, sendo que oportunizados de ofertarem suas manifestações não o fizeram em tempo oportuno”.

Requer que os pontos levantados sejam esclarecidos.

Pede “(...) o conhecimento dos presentes aclaratórios, para que o mesmo seja acolhido, sanando e esclarecendo a omissão apontada, e consequentemente, empregando efeito infringente, para modificar o acórdão, alterando a decisão interlocutória recorrida, para conceder a liminar pleiteada e determinar aos Embargados a proibição de qualquer associação do nome do Embargante à prática de crimes contra a Administração Pública em qualquer meio, seja ele digital ou físico, além de vedar aos Embargados o uso de expressões “corrupto”, “vagabundo”, “bandido”, “porra bosta”, “sem vergonha”,”, que “rouba”[dinheiro público], que o Agravante “extorque ou extorquiu o município”, “saqueia ou saqueou o município””.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
LEONARDO FARIA ZAMPA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1013508-76.2024.8.11.0000
, interposto em face
WALTENE JOSE MOREIRA e RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA,
à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO
, mantendo a decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de não Fazer e Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência n. º 1000155-39.2024.8.11.0106,
indeferiu o pedido liminar
para que os Requeridos/Agravados fossem proibidos de associar o nome do Autor/Agravante à prática de crimes contra a Administração Pública em qualquer meio, seja digital ou físico, bem como vedar expressões “(...)
“bosta”, “merda”, “vagabundo” e “sem vergonha” ou ainda chamar o Requerente de “corrupto”, que “rouba” [dinheiro público], ou afirmar que o Requerente “extorque ou extorquiu o município”, “saqueia ou saqueou o município”,
sob pena de imposição de multa pecuniária”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO DE PROIBIR E REMOVER DIVULGAÇÃO DE CONVERSAS DE GRUPO DE WHATSAPP – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que a liberdade de expressão não seja absoluta, não há como desqualificar a decisão que indeferiu o pleito para que a parte Requerida remova conteúdo de aplicativo de conversas e fique proibida de divulgar em grupo de whatsapp, eis que necessária a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de formar convicção sobre os fatos e decidir acerca do litígio”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, eis que o acórdão foi claro ao dispor que não há como desqualificar a decisão do Juízo “a quo”, eis que, ainda que haja limites à liberdade de expressão, é necessário adotar o contraditório e a ampla defesa, antes de exarar qualquer ordem proibitiva, de modo que escorreito está o indeferimento do pedido liminar em primeiro grau.

A esse respeito, mostra-se pertinente a transcrição de parte do voto:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de não Fazer e Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência n. º 1000155-39.2024.8.11.0106, proposta por
LEONARDO FARIA ZAMPA
, em desfavor de
WALTENE JOSÉ MOREIRA e RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
,
indeferiu o pedido liminar
para que os Requeridos/Agravados fossem proibidos de associar o nome do Autor/Agravante à prática de crimes contra a Administração Pública em qualquer meio, seja digital ou físico, bem como vedar expressões “(...)
“bosta”, “merda”, “vagabundo” e “sem vergonha” ou ainda chamar o Requerente de “corrupto”, que “rouba” [dinheiro público], ou afirmar que o Requerente “extorque ou extorquiu o município”, “saqueia ou saqueou o município”,
sob pena de imposição de multa pecuniária”.

Malgrado as razões recursais, não há como desqualificar a decisão impugnada.

Frise-se que o feito traz ao judiciário questões envolvendo o Autor/Agravante e os Requeridos/Agravados: Waltene José Moreira e Rodrigo de Oliveira, acerca de ofensas por meio de aplicativo Whatsapp. E, conforme já posto quando da análise do pleito liminar:
eventual pretensão do Agravante como candidato à reeleição e os insultos certamente o prejudicariam nesse intento fogem à alçada desta jurisdição
. E questões relacionada a pleitos devem ser tratadas pela Justiça Eleitoral; e não nesta jurisdição.

É pacífico o entendimento aceca dos limites à liberdade de expressão, sendo inclusive tema atual a responsabilização por “fake News”.

Entretanto, deve ser mantida a decisão do Juízo “a quo”, ressaltando-se a prevalência da liberdade de manifestação, até que se apure a realidade dos fatos e se faça juízo de valor acerca do ocorrido, a fim de se verificar as consequências.

Dentro dessa ótica, é perfeitamente viável a adoção do contraditório e da ampla defesa, antes de se exarar qualquer ordem proibitiva.

Assim, mantém-se a decisão combatida, a qual em parte transcrevo:

“(...) Para além dos argumentos já expostos na decisão retro, consigno que proibir os requeridos de mencionarem ou falarem da atuação do requerente como Prefeito de Novo São Joaquim é uma medida extrema e não comporta deferimento.

No caso, estão em confronto os direitos constitucionais da personalidade do requerente e a liberdade de expressão dos requeridos.

O STF, no julgamento da
ADPF 130
tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões, de modo que o texto constitucional não autoriza que eventual risco de violação à honra e à imagem seja fundamento suficiente para censura prévia.

Conforme já citado, Leonardo Faria Zampa – requerido – exerce o cargo de prefeito da cidade de Novo São Joaquim, de modo que o trabalho exercido junto ao poder executivo municipal está suscetível aos comentários e avaliações da sociedade.

Para o Superior Tribunal de Justiça
“(...) a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos agentes políticos, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública”
(STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

É fato que a mitigação dos direitos da personalidade de agentes públicos não permite que sejam proferidas ofensas de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa. Ou seja, a liberdade de expressão dos requeridos não é absoluta.

No entanto, cercear o direito dos cidadãos de expressarem suas opiniões sobre o agente público em sede de tutela de urgência é precoce, uma vez que retira o direito à participação dos cidadãos na vida coletiva.

Assim, ponderando a proteção aos direitos da personalidade, inclusive em possível caráter preventivo, o direito ao livre pensamento e manifestação impõe que a repressão a eventuais excessos deva ocorrer em exame detido do caso, a posteriori, mediante análise exauriente.

Para mais, o combate à ofensa de natureza supostamente difamatória, caluniosa e injuriosa não é a privação do direito do cidadão a se expressar, mas sim a reparação aos danos causados. E apenas com o contraditório e instrução da ação será possível constatar a lesão à honra do requerente e eventual reparação.

A reparação a eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e a possibilidade de responsabilização civil e criminal.

(...)

Apesar de as mensagens, aparentemente, extrapolarem os limites da liberdade de expressão, atribuindo ao autor condutas que, em tese, configurariam delitos criminais, não deve o Poder Judiciário censurar previamente possíveis manifestações futuras.

Não se está aqui a concordar com o teor das palavras eventualmente proferidas, mas a se resguardar a liberdade de expressão e de pensamento, sendo que o excesso ou abuso no seu exercício não é combatido com a censura, mas com o direito de resposta e indenização moral e material, pois inviável impor obrigação negativa voltada a obstar novas manifestações.

(...)

Por fim, a utilização de áudios e prints de mensagens eletrônicas pelo aplicativo Whatsapp não pode ser admitida como único meio de prova, principalmente em sede de cognição sumária, pois não é possível, neste momento, averiguar a integralidade e autenticidade das conversas.

Com o avanço da tecnologia, assegurar a autenticidade eletrônica das provas é medida necessária, de modo que áudios e conversas extraídos do Whatsapp, desacompanhados dos metadados, é meio de prova frágil, tendo em vista a relativa facilidade de sua adulteração e manipulação.

Assim, nesse momento processual, sem garantia da observância do procedimento de custódia na obtenção da prova digital e sem que essa prova esteja corroborada por outros meios probatórios, em atenção ao princípio da precaução, mantenho a decisão retro (...)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. INSATISFAÇÃO DE GESTÃO ANTERIOR. SUSPEITA DE FRAUDE. OFENSA AO ANTIGO GESTOR EM APLICATIVO DE INTERNET E REUNIÕES DE CONDOMÍNIO. MATÉRIA DEBATIDA EM JUÍZO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA AO SÍNDICO ANTECEDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. — Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. — O contraditório e ampla defesa são princípios constitucionais, sendo precipitada a divulgação de laudo produzido unilateralmente e ofensa ao gestor anterior sem que este detenha oportunidade de esclarecer os fatos. (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806759-60.2017.8.15.0000, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)”.

“Agravo de instrumento. Indenização por danos morais. Tutela de urgência. Veiculação de informações inverídicas. Ofensa à honra da empresa. Demonstração em cognição sumária. Ausência. Nota pública. Publicação. Impossibilidade. Necessária instrução do feito na origem. A tutela de urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É incabível o deferimento da tutela liminar para determinar divulgação de nota pública de retratação da agravada em relação à agravante, se não existem nos autos provas seguras acerca das supostas ofensas perpetradas por aquela contra esta.
É necessário oportunizar à parte demandada o contraditório e a ampla defesa. A tese de existência de dano moral deve ser discutida na fase de conhecimento. Cabe ao juiz de origem averiguar se houve ou não ofensa à honra da empresa agravante e a necessidade de publicação de nota pública. Recurso improvido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0800196-45.2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 03/05/2023 (TJ-RO - AI: 08001964520238220000, Relator: Des. Sansão Saldanha, Data de Julgamento: 03/05/2023)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Diante do exposto,

REJEITO
os embargos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025